Tribunal: TJES
Processo: 5016251-98.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016251-98.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CARTPANDA TECNOLOGIA DE SOFTWARE LTDA e outros
RECORRIDO: THIAGO SIQUEIRA TRANCOSO
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5016251-98.2023.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE:
MERCADOPAGO REPRESENTAÇÕES LTDA

RECORRIDO: THIAGO SIQUEIRA TRANCOSO

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZATÓRIA, no qual a parte autora pleiteia o pagamento de R$ 89,91 (oitenta e nove reais e noventa e um centavos) a título de danos materiais, bem como R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais.Na inicial a parte autora explica que no dia 22/04/2023, realizou a compra de produto HMax TV no site da Ré Cartpanda, no valor de R$ 89,91 (oitenta e nove reais e noventa e um centavos), cuja instituição recebedora da compra foi a Ré MercadoPago. Mesmo após receber um e-mail de confirmação do pedido não recebeu o produto.

Em síntese, o magistrado julgou: “
Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para: a) Condenar as Rés, em responsabilidade solidária, ao pagamento de R$ 89,91 (oitenta e nove reais e noventa e um centavos) a título de danos materiais, com correção monetária a partir do efetivo prejuízo, conforme Súmula 43, do Superior Tribunal de Justiça e juros moratório da data de citação. b)

Condenar as Rés, em responsabilidade solidária, ao pagamento de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) a título de danos morais para o Autor, a incidir correção monetária a partir do arbitramento e com juros de legais, no índice de 1% ao mês, a contar também da data do arbitramento, na forma da Súmula 362, do Superior Tribunal de Justiça.”

Em sede recursal, a empresa requerida, alega ilegitimidade da recorrente, ausência de responsabilidade, ausência de dano material e moral.

Após compulsar detidamente os autos, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE. Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE
. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011)

Não merece prosperar a preliminar de ilegitimidade passiva, pois o entendimento jurisprudencial pacificado é de que as condições da ação são averiguadas de acordo com a teoria da asserção, razão pela qual, para que se reconheça a legitimidade passiva ou ativa ad causam, os argumentos aduzidos na inicial devem possibilitar a inferência, em um exame puramente abstrato, de que o réu pode ser sujeito responsável pela violação do direito subjetivo do autor.

O Juiz em Sentença com arrimo no acervo fático-probatório carreado aos autos, concluiu pela falha na prestação de serviço, devido a cobrança de um serviço não ofertado.

Verifico que trata-se de relação de consumo existente entre as partes , razão pela qual a responsabilidade da requerida se torna objetiva e, por isso responde sem a indagação de culpa, pelos danos causados ao consumidor em decorrência das falhas na prestação dos seus serviços (CDC, arts. 6º VI e 14), valendo frisar, por oportuno, que há a presunção de boa-fé dos fatos alegados pela parte autora, conforme se destaca pela técnica do art. 4º, I e III, também do CDC.

Ademais, a aproximação entre vendedor e o comprador foi operacionalizada pela plataforma do Requerido e, com base nas suas ferramentas, concluída a venda. Ambos os fornecedores auferiram lucro com a transação, o vendedor diretamente, e o Mercado Livre, quando nada, indiretamente (sabendo-se que há remuneração direta do site, atrelada, porém, à natureza e ao vulto do anúncio). Sua participação, por conseguinte, não se cingiu à exposição dos dados do anúncio, sendo descabida a equiparação aos mantenedores de classificados virtuais e aos corretores de produtos e serviços. Nessas circunstâncias, há a responsabilidade pela reparação dos prejuízos oriundos do inadimplemento, à luz do art. 7º, parágrafo único, do CDC e consoante a moderna jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Dessarte, uma vez que o recorrente se beneficiou pelo pagamento realizado pelo recorrido, sem que tenha sido concretizada a entrega do produto, caberá a ele , intermediário do pagamento, soçobrar aos riscos do negócio, repondo ao contratante lesado os valores que desembolsou e recobrando-os, se assim lhe convier, do vendedor.

Desse modo, atento as circunstâncias do caso concreto, a sentença deve ser mantida em todos seus termos quando cito trecho: “
Desse modo, os produtos e serviços disponibilizados devem cumprir padrões de qualidade e funcionalidade claramente mensuráveis, tanto conforme os termos contratuais, descrições de oferta ou publicidade, quanto na realização dos propósitos esperados e nas regulamentações do setor. Caso contrário, o fornecedor será responsável de forma direta por defeitos que tornem o serviço inadequado para consumo ou que diminuam seu valor, conforme art. 20 do Código de Defesa do Consumidor. Cumpre esclarecer ainda, que o Código Consumerista garante a facilitação da defesa do consumidor em juízo, quando presentes a verossimilhança de suas alegações e comprovada a sua hipossuficiência na relação firmada, com a inversão do ônus da prova em seu favor (art. 6º, VIII). Não obstante, ressalta-se que, conforme art. 373, do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor quanto aos fatos constitutivos de seu direito, cabendo ao réu, a comprovação quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte requerente. No presente caso, resultou comprovado nos autos e constitui fato incontroverso, a relação jurídica entre as partes, conforme comprovantes de pagamento do produto (id 31841717) e de confirmação de compra (id 26366830), cinge a controvérsia em verificar se houve alguma falha na entrega. Do compulsar das defesas apresentadas, observa-se que não foram apresentados argumentos que contestassem os fatos narrados pelo Autor, não sendo comprovado qualquer falha no processamento do pagamento da compra ou que houve a efetiva entrega do produto. Desse modo, entendo que resta configurada a falha na prestação de serviços, devendo ser acolhido o pedido autoral de restituição do valor pago no produto de R$ R$ 89,91 (oitenta e nove reais e noventa e um centavos) a título de danos materiais. Também não há como deixar de reconhecer a ocorrência dos danos morais nesse caso, vez que foi devidamente comprovado que a situação experimentada supera o mero dissabor, tendo em vista a frustração de ter adquirido um produto sem poder utilizá-lo. Além disso, o Requerente foi exposto à perda de tempo na tentativa de solucionar amigavelmente um problema de responsabilidade dos fornecedores para, apenas posteriormente, descobrir que só obteria uma solução pela via judicial, o que consiste em lesão extrapatrimonial.

Aplica-se, portanto, a teoria do desvio produtivo do consumidor, desenvolvida por Marcos Dessaune, segundo o qual, “o desvio produtivo caracteriza-se quando o consumidor, diante de uma situação de mau atendimento, precisa desperdiçar o seu tempo e desviar as suas competências — de uma atividade necessária ou por ele preferida — para tentar resolver um problema criado pelo fornecedor, a um custo de oportunidade indesejado, de natureza irrecuperável”. (Desvio Produtivo do Consumidor – O Prejuízo do Tempo Desperdiçado. São Paulo: RT, 2011). Evidenciada a ocorrência do dano moral, o arbitramento do valor da indenização deve levar em conta o caso concreto, fixando-se em consonância com os critérios da razoabilidade e ponderação, assegurando-se justa reparação.”

As decisões reiteradas destacam que a empresa responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, não havendo prova nos autos, que retire a responsabilidade da empresa recorrente.

Assim as provas colecionadas nos autos reflete o abalo moral ao autor que excede ao mero dissabor, configurando assim o dano moral, tendo violado o patrimônio subjetivo da vítima, com a negativação indevida do seu nome.

Ora, vemos que a requerida não concede nenhuma oportunidade ao consumidor de diálogo e acordo para resolução extrajudicial, essa prática resulta no Desvio Produtivo do Consumidor, onde existe um esforço do consumidor na resolução do problema que não deu causa, se utilizando de call center, aplicativos, sites e pessoalmente, entretanto a empresa demostra nenhum interesse na resolução do problema do consumidor na via extrajudicial, sendo essas circunstâncias que extrapolam o limite do mero aborrecimento e atinge a esfera pessoal, motivo pelo qual subsidia reparação por dano moral.

Por fim, registro que o quantum indenizatório arbitrado não é exorbitante, o que autorizaria sua redução nos termos do Enunciado nº 32 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais.

Desse modo, considerando as circunstâncias do caso concreto, a R. sentença deve ser mantida em todos seus termos.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO
PROVIMENTO AO RECURSO
,
mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)